Tribunal: TJSP
Processo: 1012627-12.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Alegada inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito por débito não reconhecido pela autora – Origem da dívida não comprovada pela instituição de crédito - Ilicitude da inserção do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito - Falha na prestação de serviços e abalo de crédito evidenciados – Histórico de inadimplência – Precedentes anotações restritivas

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Alegada inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito por débito não reconhecido pela autora – Origem da dívida não comprovada pela instituição de crédito - Ilicitude da inserção do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito - Falha na prestação de serviços e abalo de crédito evidenciados – Histórico de inadimplência – Precedentes anotações restritivas em nome da postulante – Dano moral inexistente - Reparação indevida – Súmula no 385 do STJ - Sucumbência redimensionada – Incidência do disposto no artigo 86, caput, do CPC – Recurso provido em parte.